Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Processo no : 0717056-96.2024.8.07.0000 Espécie : AI - Agravo de Instrumento Agravantes : ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO e DIVINA FRANCISCA Agravada : TERRACAP Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO e DIVINA FRANCISCA COSTA, ora agravantes, com o presente agravo de instrumento, visam a sustar o cumprimento de mandado de reintegração de posse, expedido em favor da TERRACAP, tendo por objeto o imóvel sito no SMPW, Chácara 2, Conjunto 3, entre a Quadra 23, Conjunto 4, e a Quadra 21 do Park Way, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Em apertada síntese, alegam os agravantes que a reintegração de posse não deve ser levada a efeito porque ainda aguardam manifestação definitiva do comitê formado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI, pela Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A. e pela TERRACAP – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal a respeito da regularização do bem, com base na Lei n. 5.803/2017 c/c os artigos 278 e seguintes da Lei Complementar n. 803/2009 (PDOT). Outrossim, dizem que a TERRACAP manifesta-se de forma isolada e contraditória quando sustenta que o imóvel litigioso não está abarcado pelo Plano Diretor de Ocupação Territorial. Isso porque o coordenador do Comitê de Transição TERRACAP/SEAGRI/ETR expediu ofício, em 24 de abril de 2024, “(...) encaminhando o processo de regularização das glebas dos requeridos à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, para tratativas (...)”. Ademais, “(...) conforme ID 37641906, o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal afirma, cabalmente, a possibilidade de regularização da área com fulcro na Lei Distrital no 5.803, de 11 de janeiro de 2017 e seu Decreto regulamentador no 38.125, de 11 de abril de 2017”. Asseveram que a própria TERRACAP reconhece ser a área passível de ocupação e de regularização. Dizem que têm realizado esforços para preservar a área ocupada, mediante a realização de atividades de reflorestamento, plantio consciente, respeito à fauna e flora, e que todos os tributos referentes ao local estão sendo pagos. Pois bem. Não é caso de concessão de efeito suspensivo ao agravo. De início, destaco que não cabe – nesse juízo prévio e inicial – exame exaustivo a respeito do enquadramento do imóvel litigioso nas diretrizes do PDOT, máxime quanto à possibilidade de regularização de sua ocupação frente à TERRACAP. Tampouco é possível adiantar-se à conclusão a ser alcançada pelo comitê formado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI, pela Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR S.A. e pela própria TERRACAP – Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal. Outrossim, a leitura do feito de origem (CumpSen 0004408-21.2007.8.07.0001) não deixa dúvida sobre o interesse da TERRACAP em ver cumprido o mandado de reintegração de posse, o qual pretendem os agravantes suspender. No ID: 177540416 daqueles autos, consta: Consultado o setor competente desta Empresa Pública, a Gerência de Regularização Fundiária- GEREF acerca da área objeto da presente demanda, situada no SMPW entre as quadras 21 e 23 e o Córrego do CEDRO, Região Administrativa do Núcleo Bandeirante, afirmou-se, nos termos do que demonstra o documento anexo (doc. 1) que tal imóvel não está inserido em área de regularização prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial- PDOT, o que restou referendado pela Diretoria Comercial da ora peticionante, conforme comprova a manifestação oriunda da mesma, também ora acostada (doc. 2). Com efeito, sobreveio orientação da COJUR- Coordenação Jurídica no sentido de que sejam adotadas as providências no sentido de retomada da área cerne da presente demanda. Finalmente, à luz da decisão agravada, vê-se que a TERRACAP tem em seu favor sentença transitada em julgada, a qual lhe garante o direito de posse sobre o imóvel litigioso. No mais, o decisum impugnado encontra-se devidamente fundamentado no tocante à necessidade de cumprimento imediato do mandado de reintegração de posse. É conferir: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (reintegração de posse em favor da Terracap) e de obrigação de pagar (honorários advocatícios em favor do advogado Carlos Alberto Arantes Junior). Em ID 194862705, consta pedido de ANTONIO GONÇALVES DA SILVA SOBRINHO e DIVINA FRANCISCA COSTA, em que pretendem nova suspensão do processo e das medidas de reintegração de posse por 90 (noventa dias) ou até a análise final do pedido de regularização da área discutida, deduzido perante a Secretaria de Estado de Agricultura. O pedido não merece colhimento. Explico. Nestes autos já foram analisadas as possibilidade de regularização da área. A TERRACAP já se manifestou afastando tal possibilidade. Com efeito, em ID43402456, houve a suspensão do processo por 120 dias para tratativas entre as parte sobre possível regularização. Em ID179386153, após expressa manifestação da TERRACAP de que a área não é passível de regularização, houve a retomada do curso processual. Veja. Em sede de cumprimento de sentença não se mostra cabível rediscussão de tal questão. INDEFIRO o pedido formulado pelo réu, pelas razões já exposta reiteradamente nestes autos. Dito isso, é de ser mantida a decisão monocrática, não havendo elementos na espécie que justifiquem, neste momento, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária, inclusive, para fins de admissibilidade do recurso. I. Brasília / DF, 27 de abril de 2024; 12h22. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial